Tribunal: STF
Processo: ARE 677740
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-09-25
Data de publicação: 2012-09-25

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Plano de saúde mantido pela Petrobras. Competência. Natureza da relação jurídica. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Os dispositivos constitucionais tidos como violados não foram examinados pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte.



    2. O Tribunal de origem concluiu, com fundamento nos fatos e nas provas dos autos, que a relação existente entre o agravado e o plano de saúde mantido pela agravante tem natureza consumerista, razão pela qual afastou a competência da Justiça do Trabalho. Incidência no caso da Súmula nº 279 desta Corte.



    3. Agravo regimental não provido.